Tribunal: TJDFT
Processo: 0738448-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738448-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-ré para, em 5 dias, manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, uma vez que a ilegitimidade passiva não foi examinada no pronunciamento judicial ora agravado e diante da preclusão para impugnar o pronunciamento judicial que deferiu a tutela de urgência de arresto. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora